Tribunal: TJMT
Processo: 1056445-17.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1056445-17.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PALMILHADO BOOTS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 02.246.382/0001-63 (EMBARGANTE), HUGO REIS DIAS - CPF: 092.872.256-21 (ADVOGADO), SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA (EMBARGADO), SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (EMBARGADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), KATRINA RUBIATANIA COSTA DE LIMA - CPF: 089.410.736-42 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NUBIA BISPO NOVAIS RIBEIRO - CPF: 112.804.726-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – NO AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL – APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSO REPETITIVO – TEMA 1.093/STF – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

1. Se as questões levantadas nos Embargos de Declaração foram devidamente analisadas, inexistindo vício no acórdão, o recurso não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

2. Embargos rejeitados.

RELATÓRIO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP

Eminentes Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por PALMILHADO BOOTS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., em face de acórdão lançado no agravo interno que manteve decisão de negativa de seguimento do recurso extraordinário, ante a incidência do Tema 1.093.

Aduz o Embargante a ocorrência de erro material, uma vez que que o acórdão objeto do recurso constitucional não está em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral.

Sustenta, ainda, a existência de omissão quanto à delimitação da ressalva à modulação de efeitos externada pelo próprio Supremo Tribunal Federal (STF).

Destaca que foi omisso, também, quanto ao princípio da nulidade dos atos inconstitucionais, segundo o qual são natimortos, a possibilitar a restituição/compensação do tributo.

Pugna pelo acolhimento dos aclaratórios. (Id 225003184)

Tempestividade certificada no id 225107153.

Contrarrazões pelo desprovimento dos embargos. (Id 228303652)

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

De início, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, II, do CPC,
in verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

In casu
, trata-se de Embargos de Declaração opostos por PALMILHADO BOOTS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., em face da decisão que, em Agravo Interno, manteve a aplicação da sistemática de recursos repetitivos, apresentado contra decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário (Tema 1.093) com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC
. (ids 213105685 e 193162674).

A embargante alega, em resumo, que há erro material na parte dispositiva da decisão que negou seguimento ao recurso constitucional, quanto ao dispositivo legal invocado, e omissão no voto condutor quanto à delimitação dos efeitos da modulação do Tema 1.093/STF, e
quanto ao princípio da nulidade dos atos inconstitucionais, segundo o qual são natimortos.

No entanto, verifica-se do caderno processual que a análise de admissibilidade se ateve ao que foi discutido no acórdão objurgado, qual seja:

“(...) constata-se que a questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual se faz necessária observância na hipótese dos autos.

Isso porque, no julgamento do RE n. 1287019 (Tema n. 1.093), o Supremo Tribunal Federal ao debater sobre a exigibilidade do diferencial de alíquota de ICMS, fixou a seguinte tese:
“A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”
, consoante ementa abaixo reproduzida:

Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito tributário. Emenda Constitucional no 87/2015. ICMS. Operações e prestações em que haja a destinação de bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS localizado em estado distinto daquele do remetente. Inovação constitucional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, I e III, a e b; e art. 155, § 2o, XII, a, b, c, d e i, da CF/88). Cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS no 93/15. Inconstitucionalidade. Tratamento tributário diferenciado e favorecido destinado a microempresas e empresas de pequeno porte. Simples Nacional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, III, d, e parágrafo único, da CF/88). Cláusula nona do Convênio ICMS no 93/15. Inconstitucionalidade. 1. A EC no 87/15 criou nova relação jurídico-tributária entre o remetente do bem ou serviço (contribuinte) e o estado de destino nas operações com bens e serviços destinados a consumidor final não contribuinte do ICMS. O imposto incidente nessas operações e prestações, que antes era devido totalmente ao estado de origem, passou a ser dividido entre dois sujeitos ativos, cabendo ao estado de origem o ICMS calculado com base na alíquota interestadual e ao estado de destino, o diferencial entre a alíquota interestadual e sua alíquota interna.

2. Convênio interestadual não pode suprir a ausência de lei complementar dispondo sobre obrigação tributária, contribuintes, bases de cálculo/alíquotas e créditos de ICMS nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto, como fizeram as cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS no 93/15.

3. A cláusula nona do Convênio ICMS no 93/15, ao determinar a extensão da sistemática da EC no 87/2015 aos optantes do Simples Nacional, adentra no campo material de incidência da LC no 123/06, que estabelece normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e às empresas de pequeno porte, à luz do art. 146, inciso III, d, e parágrafo único, da Constituição Federal.

4.
Tese fixada para o Tema no 1.093: “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”
.

5. Recurso extraordinário provido, assentando-se a invalidade da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio no 93/1, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte.

6. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado, de modo que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a
partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão deverá produzir efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022)
, exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS no 93/15, cujos efeitos deverão retroagir à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF. Ficam ressalvadas da modulação as ações judiciais em curso. (RE 1287019, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-099 DIVULG 24-05-2021 PUBLIC 25-05-2021) [g.n.]

Nota-se, portanto, que o mencionado julgado realizou a modulação dos efeitos da decisão
a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão do julgado
(2022), ou seja, a partir do ano de
2023
,
excetos para as ações judiciais em curso ajuizadas antes do julgado, em 24.2.2021
, em que a declaração de inconstitucionalidade produz efeito imediato, estando os Estados e o Distrito Federal, impedidos de cobrar o DIFAL.

No caso em concreto, a Eg. Câmara afastou a exigibilidade do DIFAL, em razão do direito líquido e certo de não recolher o referido imposto, a partir da propositura do Mandado de Segurança, consoante decisão proferida pela Câmara Julgadora, abaixo reproduzida:

Inicialmente, mister se faz constar que a Emenda Constitucional n. 87/2015, alterou a redação do art. 155, da CF, possibilitando a cobrança do diferencial de alíquota em operações mercantis destinadas a consumidores final (DIFAL), senão vejamos, verbis:

(...)

In casu, de fato, não há lei complementar sobre o tema, que foi regulamentado pelo Convênio ICMS n. 93/2015, o qual dispõe sobre os procedimentos a serem observados nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS, localizado em outra unidade federada.

Por sua vez, o referido convênio foi questionado no Supremo Tribunal Federal, sob a alegação de inconstitucionalidade – ADI n. 5.469 MC/DF, bem como no RE n. 1287019, ensejando o reconhecimento de repercussão geral (Tema 1093) sobre a tese: “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”.

(...)

Não obstante, restou consignado ainda, no aludido julgamento, que as ações judiciais em curso ficaram ressalvadas da proposta de modulação dos efeitos.

Dessa forma, entendo que o condutor do feito agiu com o costumeiro acerto no tocante à necessidade de regulamentação do Diferencial de Alíquota de ICMS (DIFAL), introduzido pela Emenda Constitucional n. 87/2015, por Lei Complementar, conforme consignado no tema 1093 do STF.

Entretanto, no tocante a modulação dos efeitos do Tema 1.093 do STF, reafirma-se que a e. Suprema Corte modulou a decisão para produzir efeitos, no caso descrito na cláusula nona, conforme já esposado, a partir da decisão que concedeu a medida cautelar nos autos da ADI n. 5.464/DF, sendo que para os demais casos, os efeitos foram modulados a partir do ano de 2022, salvo se a ação tiver sido proposta antes do julgamento do tema de repercussão geral.

Nesse contexto, cabe ressaltar que, conforme informações obtidas das ementas extraídas no site do STF, as atas da sessão de julgamento da ADI n. 5469 MC/DF e do RE n. 1287019/DF foram publicadas em 25.05.2021.

No caso dos autos, verifica-se que a ação mandamental foi ajuizada em 04.12.2020, ou seja, em data anterior a publicação da ata da sessão que julgou a ADI n. 5469 MC/DF e o RE n. 1287019/DF (Tema 1.093), não se aplicando a modulação na vertente hipótese.

(...)

À vista disso, cumpre frisar que, tratando-se de ação de mandado de segurança e não de ação declaratória/ordinária, para o qual é vedada a atribuição de eficácia patrimonial pretérita (Súmulas 269 e 271 do STF e Súmula 213 do STJ), o reconhecimento do direito deve corresponder à data da impetração do remédio heroico, sob pena de se emprestar indevida força de ação de repetição de indébito ao writ.

Logo, a eventual compensação dos valores deve corresponder a data da impetração e, a abstenção do Estado de Mato Grosso de cobrar da apelante o ICMS/DIFAL nas operações interestaduais de circulação de mercadoria que tenham por destinatário consumidor final domiciliado neste Estado, deve corresponder aos meses posteriores a impetração do presente mandamus.

Nesse contexto, constata-se que o acórdão recorrido está em consonância com a orientação do STF, o que obsta o seguimento do recurso por aplicação da sistemática de precedentes. (
sic
id 193162674)

Na hipótese, o Recurso Extraordinário teve seu seguimento negado ante a aplicação da sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.093/STF).

A parte embargante apresentou Agravo Interno ao qual foi negado provimento, mantendo o Tema aplicado.

Ao analisar o Agravo Interno, a Câmara Julgadora entendeu que decisão objurgada apenas observou que o acórdão objeto do Recurso Extraordinário estava em conformidade com o Tema 1.093/STF.

Para que não haja dúvida, confira-se a decisão embargada:

“(...)

Na hipótese de agravo interno interposto com o objetivo de impugnar a decisão da Vice-Presidência que nega seguimento a recurso

extraordinário com base na sistemática de repercussão geral, imprescindível é que se demonstre que o paradigma utilizado como fundamento não se aplica ao caso concreto ou que se trata de posicionamento já ultrapassado, ônus que o Agravante não se desincumbiu.

Ressalto que a negativa de atribuição de eficácia patrimonial pretérita ao Mandado de Segurança não tem relação com o Tema 1.093/STF, que apenas fixou a tese da
necessidade de edição de lei complementar para regulamentar a cobrança do ICMS/DIFAL
quando a operação comercial envolver consumidor final não contribuinte do referido imposto, de outra unidade da federação.

No que diz respeito
à modulação dos efeitos da referida tese, esta não alcança marco temporal da questão da restituição e compensação dos valores pagos indevidamente - efeitos patrimoniais pretéritos da ação mandamental, sendo portanto matéria estranha ao Tema 1.093/STF.

Destarte, a hipótese era de negativa de seguimento ao recurso extraordinário, na forma do artigo 1.030, I, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo interno.” (id 213105685) (g.n)

Como se observa a Câmara Julgadora decidiu pela manutenção da decisão de negativa de seguimento do recurso constitucional por estar a decisão em conformidade com o Tema 1.093/STF.

Assim, da leitura da decisão embargada não há que se falar em omissão, sendo certo que esta trouxe claramente as suas razões de decidir, pelo desprovimento do Agravo.

Diante disso, verifica-se o mero inconformismo mais uma vez da parte embargante com a decisão recorrida, e, portanto, há ausência de qualquer vício, visto que a parte embargante, irresignada, com o juízo negativo acerca da admissibilidade recursal e da manutenção da decisão colegiada em sede de Agravo Interno, pretende reverter o resultado do
decisum
ante via inadequada dos Embargos de Declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil.
II - A parte embargante busca tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do
decisum,
não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III - Embargos de declaração rejeitados
. (RE 848826 ED-segundos, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 13/09/2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-212

DIVULG 27-09-2019

PUBLIC 30-09-2019) (g.n.)

Desse modo, não verifico a presença dos vícios apontados, porquanto a controvérsia foi analisada com a fundamentação adequada.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2024